Tribunal: TJDFT
Processo: 0716618-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA EM SISTEMAS (SISBAJUD E infojud). LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ônus DO credor. duração razoável do processo. efetividade. colaboração. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Dentro da atual jurisprudência e sistemática processual, é bastante o requerimento do credor, para provocar a determinação judicial de pesquisa em sistema ou cadastros eletrônicos acessíveis pela Justiça, seja para localizar o réu ou bens, que assegurem o resultado útil e eficaz à prestação jurisdicional.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.